Tribunal: TJES
Processo: 0005731-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005731-76.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIALVA JUNGER DUARTE

APELADO: JULIANA ANDRADE DA COSTA AGUIAR

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. EXECUÇÃO INADEQUADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela recorrente, mantendo o prosseguimento da execução ajuizada pela recorrida.

A recorrente alega a ausência dos requisitos formais do título executivo, bem como a indevida inclusão de valores não previstos no contrato de compra e venda de quotas empresariais. Argumenta, ainda, que a execução deveria ser extinta em razão da exceção do contrato não cumprido, nos termos do artigo 476 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o título apresentado preenche os requisitos de certeza e exigibilidade exigidos pelo artigo 783 do CPC; (ii) verificar se a exceção do contrato não cumprido impede a exigibilidade da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O título executivo deve ser certo, líquido e exigível, nos termos do artigo 783 do CPC. No caso concreto, há controvérsia quanto à certeza do crédito, pois os valores cobrados na execução são contoversos e, alguns deles, extrapolam os limites contratuais, ao incluir rubricas não previstas no instrumento firmado entre as partes.
5. A jurisprudência reconhece que a ausência de certeza e liquidez do título inviabiliza a execução, devendo eventual controvérsia ser resolvida na via ordinária de conhecimento.
6. Ademais, a exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, impede que a parte credora exija o cumprimento da obrigação sem antes adimplir integralmente sua própria contraprestação, o que restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os embargos à execução e extinguir a ação executiva, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento: 1. A ausência de certeza e exigibilidade do título executivo inviabiliza a execução, impondo a extinção do feito. 2. A exceção do contrato não cumprido impede a exigibilidade da obrigação quando demonstrado o inadimplemento do credor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 784, III, e 803, I; CC, art. 476.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0049987-13.2014.8.08.0035; TJMG, AI nº 4821187-86.2024.8.13.0000; TRF 5ª R., AC nº 08046054620224058200.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Marialva Junger Duarte
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela apelante, mantendo o prosseguimento da ação executiva ajuizada por
Juliana Andrade da Costa Aguiar
.

A apelante sustenta que o título exequendo carece de seus requisitos formais (liquidez, certeza e exigibilidade), uma vez que nele são cobrados valores indevidos e, também, não constantes no contrato de compra e venda das quotas empresariais, e, além disso, defende que a execução deveria ser extinta em razão da aplicação da exceção do contrato não cumprido, conforme artigo 476 do Código Civil. Alega, ainda, que os débitos foram quitados antes da formalização do contrato, sendo que a cobrança feita na ação de execução extrapola os termos da avença.

O Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos, sob o fundamento de que o contrato assinado pelas partes é título executivo hábil e que os débitos cobrados decorrem da cláusula contratual que estabelece a responsabilidade da vendedora pelos passivos apurados antes da celebração da transação.

A apelada, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, afirmando que a responsabilidade da apelante pelos débitos consta expressamente do contrato e que o título é líquido, certo e exigível.

É o sucinto relatório. Ao julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Marialva Junger Duarte
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela apelante, mantendo o prosseguimento da ação executiva ajuizada por
Juliana Andrade da Costa Aguiar
.

A apelante sustenta que o título exequendo carece de seus requisitos formais (liquidez, certeza e exigibilidade), uma vez que nele são cobrados valores indevidos e, também, não constantes no contrato de compra e venda das quotas empresariais, e, além disso, defende que a execução deveria ser extinta em razão da aplicação da exceção do contrato não cumprido, conforme artigo 476 do Código Civil. Alega, ainda, que os débitos foram quitados antes da formalização do contrato, sendo que a cobrança feita na ação de execução extrapola os termos da avença.

Observa-se que a sentença combatida julgou improcedentes os embargos à execução da apelante sob os seguintes fundamentos, no que interessa:

“[...]
Analisando os autos, verifico que a parte Embargante sustenta inexistência dos requisitos de executividade do título, argumentando que o título não é certo, líquido e exigível.

Pois bem. Para instauração de ação executiva, exige-se a apresentação, pelo credor, de título executivo judicial e/ou extrajudicial, líquido, certo e exigível.

O art. 784 do CPC especifica quais são os títulos executivos extrajudiciais aptos a serem manejados pela via executiva.

Quanto ao contrato particular, confere o inciso III, art. 784, do CPC, força executiva ao
“documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.”

Desta feita, para utilizar-se da ação de execução visando o recebimento do crédito pelo devedor, mostra-se indispensável estar o credor munido de título executivo hábil.

A ausência e/ou deficiência de qualquer dos requisitos do título executivo, ademais, pode ser reconhecida
de ofício
pelo magistrado, com o fim de obstar o prosseguimento da ação de execução.

Feita essa breve explanação, constato que no caso em tela as partes firmaram instrumento particular de compra e venda de cotas de capital de sociedade empresária limitada, o qual foi devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas.

No contrato firmado entre as partes, verifico que a cláusula 5 diz respeito a “responsabilidade anterior”, na qual aduz:

Os valores de eventuais passivos trabalhistas, fiscais, previdenciários, ambientais, comerciais, civis, patrimoniais ou de qualquer outra espécie, apurados até a celebração deste instrumento, que vierem a ser exigidos, por terceiros ou pela Fazenda Pública, frente ao patrimônio ou às atividades ora transferidas, serão de responsabilidade da VENDEDORA perante a COMPRADORA.

Assim, conforme os documentos colacionados na demanda executiva, verifico a ocorrência de débitos em aberto anteriores ao contrato firmado entre as partes.

Ademais, destaco que diversos documentos colacionados pela Embargante na exordial são ininteligíveis, não havendo possibilidade de se visualizar as datas dos pagamentos alegados, bem como seus valores (fls. 72/76).

Desse modo, tenho que não há que se falar em qualquer nulidade quanto da demanda executiva, sendo, pois, de rigor a
REJEIÇÃO
dos presentes Embargos.

DISPOSITIVO
:

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.
[...] “

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão.

Como se sabe, para que o título tenha força executiva é indispensável que, por seu conteúdo, se revele um título certo, líquido e exigível, consoante dispõe textualmente o art. 783 do Código de Processo Civil.

De acordo com as lições do mestre HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"[...]
ocorre a certeza em torno de um crédito quando, em face do título, não há controvérsia sobre a sua existência; a liquidez, quando é determinada a importância da prestação (quantum); e a exigibilidade, quando o seu pagamento não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações
[...]" (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 40ª ed., vol. II, pág. 151).

Em trato contínuo, nos termos do
artigo 784, III, do Código de Processo Civil
, o contrato particular, para ser título executivo extrajudicial, deve conter
obrigação certa, líquida e exigível
. A ausência de qualquer desses requisitos fulmina sua eficácia executiva.

No caso em discussão, resta evidente faltar no título apresentado em cópia às fls. 128/131 a certeza e a exigibilidade necessárias à promoção da demanda executória.

No que tange a certeza, é possível observar que, além dos diversos questionamentos e documentos apresentados nos autos pondo à prova a exatidão do crédito buscado nos autos da ação de execução nº 018264-04.2017.8.08.0024, verifica-se que não integram o título executado (fls. 128/131) valores referentes a eventuais saldos bancários existentes nas contas da empresa e gastos contábeis para apuração de débitos pretéritos existentes em nome desta, ou seja, estão sendo executados valores que não compõem diretamente o título apresentado.

Pode-se afirmar que ocorre a certeza do crédito quando não há controvérsia sobre sua existência, o que não é o caso dos autos. A certeza decorre, normalmente, da perfeição formal do título e da ausência de reservas à sua plena eficácia, o que não se pode verificar na hipótese onde, além da incerteza dos valores executados, foram incluídos nestes rubricas que não compõe o título executivo, não sendo a “ação de execução” o meio hábil para cobrança de tais valores. Sobre o tema:

PROCESSO Nº 5005270-78.2021.8.08.0035 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO APELADO: BEATRIZ DA SILVA RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO CABIMENTO DE ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO COM BASE EM FATO INCERTO - NULIDADE AFASTADA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE – NECESSIDADE DE DEBATE NA VIA COMUM.
CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS INDEVIDA – AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DE ADVOGADO PELA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão – art. 138, §1º do CPC. No caso em análise, além de não ter sido arguida por exceção própria, pretende a parte a anulação da sentença sob presunção de que o magistrado a quo deveria declarar sua suspeição por ter assim feito em processo conexo. Todavia, a suspeição não pode ser presumida. 2. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, de acordo com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 24, da Lei nº 8.906/94. Porém,
um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil
. No caso dos autos, o contrato foi rescindido pela apelada de forma antecipada, retirando, assim, a liquidez do título. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais objeto de condenação em sentença não possuem como fundamento labor de advogado, já que a executada, apesar de citada, manteve-se inerte naquele grau de jurisdição. Portanto, o caso comporta provimento parcial para suprimir a condenação do exequente, sob pena de enriquecimento sem causa. 4.. Recurso conhecido a parcialmente provido. (Data: 20/Jun/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5005270-78.2021.8.08.0035 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Levantamento de Valor) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 783 do CPC, o título executivo extrajudicial deverá ser certo, líquido e exigível. Na hipótese sub examine, não verificada a liquidez do ou a certeza do título, o procedimento executivo não se mostra adequado para que o autor possa valer-se de seus supostos direitos
. (TJMG; AI 4821187-86.2024.8.13.0000; Primeiro Núcleo de Justiça 4.0 - Cível; Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela; Julg. 27/01/2025; DJEMG 30/01/2025)(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TITULO EXECUTIVO SEM LIQUIDEZ. NULIDADE. CONTRATO DE RELACIONAMENTO. FORÇA EXECUTIVA. FALTA DE ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Federal-PB, que acolheu os Embargos à Execução para reconhecer a nulidade do título executivo que fundamenta a execução de título extrajudicial em relação aos devedores. Empresa e avalistas. E, por conseguinte, extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Em relação ao contrato de produtos e serviços pessoa jurídica de nº 0000000205295429, anexado na execução principal no Id. 4058200.7939726, observa-se que esse não goza de força executiva, na medida em que sequer indica o valor original do débito, inviabilizando a apuração do montante devido pelo mutuário por mero cálculo aritmético, o que o torna ilíquido em relação à obrigação nela consubstanciada, em desconformidade com o que estabelece a Lei nº 10.931/2004.3. Competia a instituição financeira fazer prova de que a pessoa que assinou o contrato tinha poderes suficientes para realizá-lo, o que não se verificou. Ausente procuração de outorga de poderes da administradora para o sócio e inexistindo ratificação do contrato objeto da execução pelo representante legal da pessoa jurídica, seus efeitos são nulos em relação a ela, conforme artigo 662 do Código Civil. Nulo o contrato principal, são nulos seus acessórios, conforme parte final do artigo 184 do Código Civil, tais como as fianças nele estabelecidas, que também teriam sido supostamente assinadas pela administradora Mércia Valéria. 4.
Ainda que eventual prova de demonstrativo do débito apresentado pela CEF nos autos da execução principal Id. 4058200.7939724 possa ser elemento de prova da obrigação, o seu cumprimento
deve ser buscado nas vias ordinárias de cobrança, e não em execução de título extrajudicial, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do próprio título
, firmado com a assinatura de pessoa sem poderes para representar a empresa contraente dos débitos. 5. Majoração da verba sucumbencial em mais 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 6. Apelação improvida. (TRF 5ª R.; AC 08046054620224058200; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Roberto Wanderley Nogueira; Julg. 19/12/2024) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A execução do título extrajudicial deve ser lastreada em obrigação certa, líquida e exigível, a teor do que dispõe o art. 783 do CPC. Ocorre que, na hipótese dos autos, trata-se de contrato de antecipação de crédito, que se destina a concessão de um “limite de crédito em conta corrente até o valor” estabelecido no contrato e aditivos, destinado a realização de operações de desconto de recebíveis (duplicatas e cheque), em diversos valores. 2. O contrato não goza de certeza e liquidez porque possui diversos aditivos, estabelecendo valores limite para as operações, portanto, a execução é nula, nos termos do art. 803, inciso I do CPC: “
É nula a execução se: I – o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”. 3. Embargos à execução julgados procedentes e reconhecida a nulidade do título executivo, o que implica, na extinção do feito executivo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC
. 4. Recurso parcialmente provido. (Data: 25/Jan/2023 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 0009124-05.2019.8.08.0014 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Bancários) (destaquei)

Assim, considerando a incerteza dos valores cobrados, e que a execução abrange
quantias não determinadas expressamente no contrato
, fica
afastada a certeza do título
, tornando impossível sua exigibilidade pela via executiva.

O
artigo 803, I, do CPC
determina que a execução será considerada nula se
o título não corresponder a uma obrigação certa, líquida e exigível
. No caso dos autos, a apelada pleiteia valores oriundos de obrigações
não especificadas no contrato
, e outros que se exige a produção de provas para sua comprovação, algo incompatível com o rito executivo.

É importante também consignar que, ainda que se admitisse a validade do título, a execução não poderia prosperar pois a apelada, conforme documento de fl. 56/56 verso, descumpriu suas obrigações contratuais ao não quitar integralmente o valor da compra e venda das quotas empresariais.

O contrato firmado entre as partes é bilateral e sinalagmático, e, como tal, submete-se ao princípio da exceção do contrato não cumprido, previsto no artigo 476 do Código Civil, que estabelece:

“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Nos autos, restou demonstrado que a apelada não efetuou integralmente os pagamentos devidos à apelante, chegando a sustar um cheque que seria destinado ao adimplemento da obrigação. Esse fato configura descumprimento contratual e impede que a apelada exija qualquer obrigação da apelante sem antes cumprir com o seu próprio dever contratual.

A jurisprudência deste Tribunal reforça essa tese:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - ART. 476, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
Inteligência do Art. 476, do Código Civil. 2. A parte autora não pode exigir cobrança do saldo devedor, sem que antes cumpra a totalidade da obrigação contratual de prestação de serviços, o que não restou demonstrado nos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 05/Apr/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0049987-13.2014.8.08.0035 - Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Inadimplemento)
(destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO PELO RÉU – RECURSO DESPROVIDO.
Na forma do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, demonstrado, pelo réu, o inadimplemento contratual da parte autora, aplica-se, in casu, a exceção de contrato não cumprido, prevista nos art. 476 e 477, do Código Civil
. (Data: 25/Sep/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0017992-30.2020.8.08.0048 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral) (destaquei)

Logo, a exigência de valores pela apelada não tem respaldo legal, uma vez que ela própria se encontra inadimplente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar procedentes os embargos à execução, extinguindo a ação executiva, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, por ausência de certeza e exigibilidade do título.

Em razão do que restou aqui decidido, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar